Tribunal: TJES
Processo: 5002942-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002942-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS GIOVANNI SOSSAI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA INTEGRALMENTE. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Carlos Giovanni Sossai contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos para a concessão integral da assistência judiciária gratuita e, alternativamente, a possibilidade de deferimento parcial do benefício, por meio da redução e do parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte é relativa, cabendo ao magistrado analisar os elementos constantes dos autos para aferir a real condição econômica do requerente.

4)
A declaração de imposto de renda do recorrente revela capacidade econômica que, a princípio, não se coaduna com a isenção integral das custas processuais.

5)
A análise da capacidade financeira não se exaure na constatação de renda ou patrimônio, devendo sopesar a liquidez dos ativos e a repercussão concreta das despesas processuais no orçamento, sendo que os extratos bancários acostados revelam substancial comprometimento da renda do agravante.

6)
O elevado valor das custas iniciais (R$ 5.220,07) desborda a capacidade financeira do agravante, o que se revela compatível com o deferimento parcial do benefício, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC.

7)
Os artigos 287, 288 e 289 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça autorizam a concessão da redução percentual e do parcelamento das custas processuais.

8)
Consideradas as condições econômicas do recorrente e as peculiaridades do caso, afigura-se razoável e adequada a redução das custas processuais em 50%, com o parcelamento do valor remanescente em 5 vezes.

9)
O provimento parcial do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

2. Havendo elementos que demonstrem que o pagamento integral das despesas processuais compromete o sustento do requerente, mas não se justificando a isenção total, é cabível a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça.

3. A concessão parcial da gratuidade pode se dar por meio da redução percentual das despesas processuais, do parcelamento ou da cumulação de ambas as medidas, conforme autorizam os §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 5º e 6º. Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, arts. 287, 288 e 289.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Carlos Giovanni Sossai e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, visto que
a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade
, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que,
ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral
.

No caso, a declaração de imposto de renda adunada aos autos da ação originária (Id. 49228281) revela que o recorrente detém razoável capacidade econômica que, em princípio, não se coaduna com a isenção integral das custas processuais.

Importante salientar, porém, que a análise da capacidade financeira não deve se exaurir na mera constatação de existência de renda ou patrimônio, devendo-se sopesar, com igual rigor, a liquidez desses ativos e a repercussão concreta das despesas processuais no orçamento do postulante.

Os extratos bancários e demais documentos acostados aos autos revelam, entretanto, substancial comprometimento da renda.

Com efeito, afigura-se razoável e proporcional, em juízo de equidade e atento às particularidades da demanda, sejam as custas processuais sejam reduzidas a patamar que, sem isentar o agravante do dever de contribuição, não lhe imponha sacrifício desmedido.

Na hipótese, as custas judiciais, calculadas na ordem de 1,5% do valor da causa – R$ 348.004,79 – atingem o montante de R$ 5.220,07.

Diante dos elementos apresentados, o valor das custas iniciais aparentemente desborda a capacidade financeira do agravante, circunstância que se revela compatível com o
deferimento parcial do benefício
, sob a modalidade de redução da despesa e parcelamento do valor, à luz do disposto no §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC:

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou consistir na redução percentual de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento
de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca do tema, dispõem os artigos 287 e 288 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado:

Art. 287. O Juiz poderá, mediante requerimento e atentando às condições econômicas da parte,
deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder a redução percentual das custas e despesas processuais
que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 5º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento do valor fixado no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual será cancelada a distribuição.

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para
conceder o parcelamento das custas e despesas processuais
que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§ 2º A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em idêntico teor, o art. 289 do Código de Normas admite sejam conjugados os benefícios do parcelamento e da redução percentual das custas processuais:

Art. 289. Concedidos a
redução percentual

e/ou
o
parcelamento das custas
/despesas processuais,
os valores reduzidos e/ou parcelados
deverão ser arredondados na segunda casa decimal, seguindo o padrão matemático.

Levando em consideração as condições econômicas dos recorrentes e as peculiaridades do caso concreto, tem-se como razoável e adequada
redução das custas processuais em
50
%
, exigindo-se o
recolhimento
da diferença
, a ser apurada pela contadoria do juízo, em
5
parcelas
mensais e sucessivas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento

para reduzir as custas em
50
% e autorizar o recolhimento dos
50
% remanescentes em
5
parcelas
.

Defiro ainda a gratuidade de justiça para
isentar o recorrente do recolhimento do preparo recursal.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 14283485.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.